Tribunal: TJMT
Processo: 1014973-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO PARA A RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de entrada da UC no prazo informado pela Concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço.
Inexiste ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL.
A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que houve somente cobrança indevida.
No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bens integrantes da personalidade do autor.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014973-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO NAZARIO ROCHA - CPF: 570.504.571-91 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO PARA A RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de entrada da UC no prazo informado pela Concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço.

Inexiste ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL.

A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que houve somente cobrança indevida.

No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bens integrantes da personalidade do autor.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR a Ré a restituir para a parte, o valor de R$ 203,08 (duzentos e três reais e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de mora de 1% ao mês a partir do prejuízo/desembolso até 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) e os juros de mora será pelo índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

b)

REJEITAR os demais pedidos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, no dia 24/02/2024, teve furtado o transformador do seu padrão de energia, fato que ocasionou a interrupção no fornecimento do serviço.

Relatou que buscou o seu restabelecimento junto à requerida, não obtendo sucesso.

Afirmou que durante o período de interrupção, a reclamada continuou encaminhando faturas, requerendo, portanto, em sede recursal, a devolução em dobro do valor pago indevidamente, bem como indenização a título de danos morais.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente teve o transformador de energia que abastecia sua residência furtado, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral e restituição do valor pago na forma dobrada.

Inicialmente, com relação ao pleito de restituição em dobro, verifico que o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado de forma indevida tem direito à repetição em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, tenho que não restou configurada má-fé da recorrida. Assim, escorreito o capítulo que determinou a restituição dos valores de forma simples, na medida em que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano, principalmente porque é responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de energia elétrica, inexistindo ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ZONA URBANA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. NÃO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA APÓS O PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NOVA TITULARIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO PARA A RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N° 1.000/2021-ANEEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O Recorrente alega que houve suspensão de energia em sua residência após atraso de pagamento de algumas faturas, porém mesmo depois de realizar a quitação delas, a energia não foi reestabelecida, 3- Junta, ainda, reclamação administrativa em que a Recorrida em resposta alega necessidade de troca de um poste auxiliar para 4 (quatro) polegadas e unificar a entrada para que a religação seja feita. 4
- De acordo com a Resolução n° 1.000/2021-ANEEL "havendo a necessidade de adequação do padrão de entrada, o consumidor é responsável pelos custos decorrentes".
5-
Levando em consideração que não restou demostrado nos autos que o Autor procedeu com a adequação do padrão de entrada, a recusa no restabelecimento da energia não configura conduta ilícita.
6- Em relação à troca de titularidade da Unidade Consumidora, não há qualquer comprovação nos autos do pedido de mudança de titular que siga as exigências da empresa Recorrida, além da falta de indicação de quem seria o novo titular da unidade. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1041767-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Não tendo o recorrente comprovado que realizou a adequação do padrão de energia, de modo que a Recorrida pudesse restabelecer sua a energia, não há que se falar em ato ilícito cometido pela Recorrida.

Ora, no caso dos autos, entendo que ainda que tenha existido a falha na prestação do serviço, decorrente das cobranças indevidas, os fatos narrados não são suficientes para gerar direito à indenização a título de dano moral.

A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve somente cobrança indevida.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- LOCAÇÃO DE VEÍCULO-COBRANÇA INDEVIDA- PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE FORMA DOBRADA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ- PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE FORMA SIMPLES- INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - MERA COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de de repetição de indébito de valores c/c indenização por danos morais, em que a Autora/Recorrente pleiteia a repetição do indébito, no valor de R$ 2.868,03, além da indenização por danos morais.

2. Sentença de parcial procedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Decido. Julgamento antecipado Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINARESPRELIMINAR RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A parte promovida requer a retificação do polo passivo da ação, para que passe a constar BANCO BV S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Nações Unidas, 14.171, Torre A, 8o andar, conjunto 82, Vila Gertrudes, inscrita no CNPJ sob no 01.858.774/0001-10, a qual opino pelo seu deferimento. No mesmo sentido, a parte promovida requer a retificação do polo passivo da ação, para que passe a constar MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no 07.976.147/0001-60, a qual igualmente opino pelo seu deferimento. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte reclamada impugna o valor atribuído à causa por entendê-lo excessivo, contudo, o valor não apresenta descompasso com os pedidos contidos da inicial e atende os requisitos do art. 292, V e VI do CPC. Diante disso, rejeito a preliminar.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA BV S.A. A legitimidade para a causa refere-se à pertinência subjetiva da demanda.Sem delongas, tenho que a arguição de ilegitimidade passiva do Banco BV S/A merece acolhimento porquanto a matéria de fundo diz respeito ao pretenso reembolso de valores supostamente pagos pelo Autor em virtude de reparo em veículo objeto de contrato de locação, bem como ressarcimento por dano imaterial.Deveras, evidencia-se que parte autora tão somente utilizou o cartão de crédito adquirido junto ao Banco BV para locação de veículo junto à empresa Movida, tratando-se de relação jurídica totalmente distinta daquela que embasa a causa de pedir da presente ação. Ou seja, a parte autora declarou que a relação jurídica de direito material foi estabelecida com a locadora de veículos Movida Locação de Veículos S/A, e não atribuiu ao Banco BV S.A. a prática de qualquer ato ilícito de maneira objetiva, individualizada e concreta, portanto, não há razão para que este figure no polo passivo da demanda. Assim sendo, diante da relação de direito material atrelada à desajuste contratual atinente à locação de veículo entabulado junto à litisconsorte passiva Movida Locação de Veículos aliada à patente ausência de narrativa objetiva dando conta de qual seria a específica conduta danosa praticada pelo Banco BV S.A., impõe-se a extinção da presente demanda por ilegitimidade passiva, em relação à aludida instituição financeira.Assim, sugiro pelo acolhimento da preliminar, excluindo-se o Banco BV S/A do polo passivo da ação, nos moldes do artigo 485, VI do CPC. MÉRITO A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.O mérito da presente ação se refere ao pleito se refere a locação de veículo com sinistro ocorrido, e valores não contratados cobrados excessivamente, sendo tal ato passível de gerar o dever de indenizar.Pois bem.Compete ao credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a origem do desconto dos valores. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.Denota-se que a demandada não demonstrou que o autor tinha ciência inequívoca da existência do aditivo do contrato de coparticipação no valor de R$ 2.868,03 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos), pois no documento não consta a assinatura do autor, conforme ids. 156658861, 156658863, violando o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.Diante disso, restou demonstrado nos autos que houve a cobrança de débito não pactuado, já que o aditivo contratual que admitiria tal cobrança não foi assinado pelo autor. Ademais, deveria a parte requerida conferir ciência inequívoca do referido aditivo do contrato de coparticipação, vez que se trata de direito básico do consumidor (art. 6o, III do CDC).Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO – PROTEÇÃO COMPLETA (LWD e ALI) CONTRATADA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIENCIA DO AUTOR QUANTO A COPARTICIPAÇÃO DA PROTEÇÃO COMPLETA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1025365-21.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).Portanto, a medida em que se impõe é a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.868,03 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos), contrato aditivo de número: 10518937 (ID. 156658863).DANO MATERIALAdemais, quanto ao dano material este constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar), devendo os danos matérias serem provados e fundamentados.In casu, o promovente não anexou aos autos o comprovante de pagamento da fatura com data de vencimento em 25/02/2021, em que ocorreu a inclusão dos valores indevidos.Deste modo, o pedido de indenização por danos materiais, não merece acolhimento, pois não houve a comprovação do prejuízo suportado com a quitação do aludido montanteLogo ainda que se reconheça a inexistência do débito, o fato de cobrar valor indevido não traz, por si só, prejuízo material ao autor, pois vislumbra-se que o valor não foi pago, não havendo que reclamar devolução daquilo que não pagou.DANO MORALNo que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição financeira (fornecedora), assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca restrição de crédito, tem o condão de gerar o dano moral.Todavia, o promovente deixou de apresentar o extrato de negativação junto a inicial, o qual comprovaria a inscrição do nome do promovente por débito inexistente. Sob ótica diversa, não há que se falar em danos morais, porquanto a cobrança dos aludidos valores decorreu do embate acerca do descumprimento contratual e, em regra, o desajuste contratual não é causa para a imposição de reparação moral.No caso, não houve nenhuma demonstração de dor ou prejuízo que pudesse configurar o alegado dano moral, que na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO corresponde “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza ou o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem-estar psíquicos do indivíduo.Na hipótese dos autos, a exigência do valor dos reparos com o lançamento do débito em cartão de crédito vinculado ao referido contrato de locação não geraram sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna.Nessa linha de entendimento, mais uma vez, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, pondera que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, p. 78, Malheiros Editores).De forma geral, a jurisprudência majoritária é no sentido de que o mero desajuste comercial ou contratual não implica na possibilidade da reparação por dano moral:APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. (...) 1.- Incontroversa a celebração de contrato de locação de imóvel residencial pelo prazo de 30 meses. Também não se controverte sobre o fato de o contrato ter experimentado prematura resolução. O ponto fundamental para a solução da demanda era perquirição sobre quem teria dado causa à desocupação 2.- Os autores não lograram demonstrar a responsabilidade dos senhorios-réus. Dá-se prevalência, em tais situações ao princípio "pacta sunt servanda". Logo, o contrato, não sendo contrário à lei, aos bons costumes, versando objeto lícito e possível, além de realizado por sujeitos capazes, faz lei entre as partes. 3.- Descabe falar na ocorrência de dano moral. Este, vem timbrado pela dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que os locatários teriam sofrido em face da conduta lesiva dos réus. Tal não se comprovou, contudo, nestes autos. (TJSP - AC 1007955-42.2022.8.26.0019; Relator (a): Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 19/09/2023)Desse modo vai desacolhido o pedido de reparação por danos imateriais. Por fim, à luz das provas carreadas nos autos, nota-se que não são capazes de estimular a condenação da parte de reclamante em litigância de má-fé.DISPOSITIVO Diante do exposto, opino que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., e julgando-se extinto o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. E, ainda, proponho rejeitar as preliminares arguidas e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em relação ao MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor de R$ 2.868,03 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos), contrato no 10518937, e, via de consequência, determino as providencias necessárias a sua exclusão e baixa nos sistemas com estorno do valor lançado no cartão de crédito do autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa fixa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”

4. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

5. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.

6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1024760-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025